Tribunal: TJDFT
Processo: 0052722-83.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHOESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052722-83.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: JOSE RITA ARAUJO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Efetue-se a transferência em favor do credor do valor depositado conforme comprovante de ID 16081171, observando-se os dados bancários indicados no ID 17004975. 2. Após, intime-se a parte Exequente para retirada do alvará e requerimento do que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Escoado o prazo sem requerimento da parte Exequente, encaminhe-se os autos ao setor competente para acompanhamento da requisição de precatório de ID 9339289. Brasília, 24 de junho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator